Tribunal: TJMT
Processo: 1029247-34.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029247-34.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO SANTANA DUARTE LTDA - CNPJ: 31.471.004/0001-81 (JUIZO RECORRENTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), PREFEITO DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), RONALDO SANTANA DUARTE LTDA - CNPJ: 31.471.004/0001-81 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
EXIGÊNCIA DE REGISTRO PROFISSIONAL E CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA CONCESSÃO/RENOVAÇÃO DE ALVARÁ
SANITÁRIO -
ATIVIDADES DESEMPENHADAS NÃO EXCLUSIVAS DE MÉDICO VETERINÁRIO - ORDEM ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

O registro de empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados.

O comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação não são suficientes para exigir a inscrição da empresa no Conselho, tampouco obrigá-la a pagar anuidade e manter profissional veterinário em seus quadros ou, quiçá, para autuá-la por assim não proceder.

Não são necessárias a inscrição e a presença de médico veterinário na empresa se a atividade não é inerente à medicina veterinária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Remessa Necessária
de
sentença
proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos
do Mandado de Segurança n.
1029247-34.2022.8.11.0041
, impetrado por
Ronaldo Santana Duarte
por ato tido como ilegal
cometido, em tese, pelo Prefeito do Município
de
Cuiabá
,
concedeu a ordem vindicada pelo
I
mpetrante, para
suspender o termo de fiscalização e notificação, bem como a exigibilidade de declaração de responsável técnico e/ou contratação de um.

Não houve recurso voluntário das partes.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador

José B. Gonçalves

opinou pela ratificação da sentença

(id.
18
1223702
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Denota-se
dos autos que

a ação mandamental foi ajuizada

ao argumento de que
a autoridade coatora teria passado a exigir dos estabelecimentos do ramo agropecuário e de petshops, a contratação de um médico veterinário como responsável técnico, em desconformidade com as Leis n. 5.517/68 e 6.839/80.

O Impetrante n
arrou, na inicial, que
é pessoa jurídica de direito privado, iniciando suas atividades em 11 de setembro de 2018, no ramo d
o comércio varejista de hortifrutigranjeiros, higiene
,
embelezamento de animais domésticos e comércio varejista de animais de estimação
.

Ocorre que, em
26 de maio de 2022, foi noticiado pela parte Impetrada, que lhe concedeu o prazo de 30 dias

para regularização e renovação d
e Alvará Sanitário, e
exigiram Certificado de Responsabilidade Técnica (ART), baseando-se no art. 93 da Lei Complementar 004/92
.

Sustentou que a medida está em dissonância ao que dispõe a Lei Federal n. 6.839/80 e Lei n. 5.517/68.

Deferida a medida liminar
.

Apesar de devidamente citada, a parte Impetrada não apresentou informações nos autos.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

concedeu a ordem vindicada
,
ficando a parte dispositiva assim grafada
:

Assim, entendo que se mostra ilegal o ato de promover a Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional médico veterinário, ART, junto ao CRMV/MT para a concessão de Licença de Comercialização de Produtos de uso Veterinário e Licença para Comercialização de Animal Vivo.

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

(...)

Sentença sujeita ao reexame necessário.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A questão cinge-se em saber do acerto, ou não, da sentença que confirmou a decisão liminar que
suspendeu
o termo de fiscalização e notificação, bem como a exigibilidade de declaração de responsável técnico e/ou contratação de um.

De todo o narrado, tenho que a sentença comporta ratificação.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades.

2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário.

Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes.

3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido.

4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. Ministro OG FERNANDES (1139) – S1 PRIMEIRA SEÇÃO – DATA DO JULGAMENTO 26.04.2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E RAÇÃO ANIMAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO. NÃO OBRIGATORIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
26/8/2015;
AgRg
nos
Edcl
no
AREsp
526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma,
Dje
8/10/2015. 2. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
871.957/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018,
Dje
07/03/2018) (grifei).

Na mesma linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento anteriores:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EMPRESA VOLTADA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, ‘[...] a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
26/8/2015;
AgRg
nos
Edcl
no
AREsp
526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma,
Dje
8/10/2015. [...].’ (
AgInt
no
AREsp
871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
Dje
07/03/2018). (TJMT, N.U 1004583-95.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 19/03/2021)”.

Assim, presente o direito líquido e certo do Impetrante em comercializar os produtos veterinários, se impõe a concessão da segurança, de sorte que irretocável o
decisum
que concedeu a ordem para afastar a exigibilidade de apresentação de ART junto ao CRMV/MT, para renovação de licença de funcionamento d
o

I
mpetrante.

Forte nessas razões,
em consonância ao parecer ministerial,
em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023